Tribunal: TJSP
Processo: 1014494-87.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença parcialmente procedente – RECURSO DO RÉU – Descontos em benefício previdenciário que se mostraram indevidos em virtude da ausência de comprovação da contratação realizada com assinatura digital–Ausência de certificação digital idônea – Danos morais fixados em R$

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença parcialmente procedente – RECURSO DO RÉU – Descontos em benefício previdenciário que se mostraram indevidos em virtude da ausência de comprovação da contratação realizada com assinatura digital–Ausência de certificação digital idônea – Danos morais fixados em R$ 5.000,00, que atendem as especificações do caso concreto, não comportando redução - Juros de mora contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.